Tribunal: TJES
Processo: 5001946-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001946-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO SANTANA
AGRAVADO: CTF ESCOLA DE VIGILANTES LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATORIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONALDO SANTANA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face da CTF Escola de Vigilantes Ltda. indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ter sido negada pela escola agravada a matrícula em curso profissionalizante de vigilante, por não ter o Requerente apresentado certidão de quitação eleitoral. Declara ter sido candidato nas últimas eleições e suas contas de campanha foram julgadas como “não prestadas”, mas que a falta da certidão negativa eleitoral não poderia impedir a realização do curso, expandindo os efeitos para além dos limites da esfera eleitoral propriamente dita. Requereu a antecipação da tutela recursal para que se determine a obrigação da Escola de Vigilantes Agravada em conceder a matrícula e ingresso ao curso de vigilante, haja vista que o Requerente depende do certificado do curso de capacitação de reciclagem de vigilante para o regular exercício de sua profissão.

Decisão
deferindo a antecipação da tutela recursal – evento 2271446.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONALDO SANTANA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face da CTF Escola de Vigilantes Ltda. indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ter sido negada pela escola agravada a matrícula em curso profissionalizante de vigilante, por não ter o Requerente apresentado certidão de quitação eleitoral. Declara ter sido candidato nas últimas eleições e suas contas de campanha foram julgadas como “não prestadas”, mas que a falta da certidão negativa eleitoral não poderia impedir a realização do curso, expandindo os efeitos para além dos limites da esfera eleitoral propriamente dita. Requereu a antecipação da tutela recursal para que se determine a obrigação da Escola de Vigilantes Agravada em conceder a matrícula e ingresso ao curso de vigilante, haja vista que o Requerente depende do certificado do curso de capacitação de reciclagem de vigilante para o regular exercício de sua profissão.

Decisão
deferindo a antecipação da tutela recursal – evento 2271446.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Inexistindo novos elementos, mantenho os fundamentos e conclusão externada em minha decisão pretérita.

Na

hipótese
, pretende o recorrente a realização de curso de reciclagem para a profissão de vigilante, independentemente da apresentação de certidão de quitação eleitoral.

Cabe destacar o que estabelece o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal: “
Art. 5º. (...). XIII - e livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

Dessome-se dos elementos juntados que a agravada não aceitou a matrícula do agravante ao curso de reciclagem com supedâneo na Portaria DPF nº 3.233
1
de 10/12/2012 do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Capítulo IX – ID 2266802.Vejamos:

“CAPÍTULO IX

DO VIGILANTE

Seção I

Dos Requisitos Profissionais

Art. 155º. Para o exercício da profissão, o vigilante deverá preencher os seguintes requisitos, comprovados documentalmente:

I - ser brasileiro, nato ou naturalizado;

II - ter idade mínima de vinte e um anos;

III - ter instrução correspondente à quarta série do ensino fundamental;

IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado por empresa de curso de formação devidamente autorizada;

V - ter sido aprovado em exames de saúde e de aptidão psicológica;

VI -
ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de
antecedentes criminais, sem registros indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou ter sido condenado em processo criminal de onde reside, bem como do local em que realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão: da Justiça Federal; da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; da Justiça Militar Federal; da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal
e da Justiça Eleitoral;

VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

(...)

Seção II

Dos Cursos de Formação, Extensão e Reciclagem

Art. 156º. São cursos de formação, extensão e reciclagem:

§ 1º Para a matrícula nos cursos de formação, reciclagem e extensão de vigilante, o candidato deverá preencher os requisitos previstos no art. 155, exceto o disposto no inciso IV, dispensado no caso dos cursos de formação”
. (Grifei).

O agravante não apresentou o documento em razão de "
irregularidade na prestação de contas"
eleitorais, e de pronto não há como entender que tal irregularidade seja causa impeditiva ao exercício do trabalho.

Inclusive, importa registrar que o agravante apresenta certidão do TRE/ES demonstrando que cumpriu as suas obrigações eleitorais, em relação ao exercício de voto até as eleições de 2020 – ID 2266802, fl.26.

A idoneidade do vigilante pode ser requisito essencial ao exercício de sua profissão, mas não será ela elidida, na hipótese de ausência de apresentação de certidão negativa eleitoral, por falta de prestação de contas de campanha, a qual não traga consigo uma valoração negativa sobre a conduta exigida ao profissional vigilante. Ademais, tal exigência não guarda relação com a capacidade técnica do requerente/agravante.

Ademais a análise do artigo 11, § 7º da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009, que estabelece normas para as eleições, permite concluir que
os efeitos da falta de quitação devem se limitar à esfera eleitoral.
Senão vejamos:
"§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. "

Segundo o
Tribunal Superior Eleitoral -
TSE
, apreciando a matéria, a exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição para o exercício de atos da vida civil, à margem dos impedimentos legalmente estabelecidos em razão do descumprimento das obrigações relativas ao voto, representa ofensa a garantia fundamental, haja vista o caráter restritivo das aludidas normas, in verbis:

QUITAÇÃO ELEITORAL. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTOS. ATOS DA VIDA CIVIL. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO RESTRITIVA. LEGALIDADE ESTRITA. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO. CERTIDÃO. SITUAÇÃO ELEITORAL.
A restrição ao fornecimento de quitação eleitoral ao condenado criminalmente por decisão irrecorrível decorre do alcance do instituto, positivado pelo legislador ordinário, conforme a orientação inicialmente fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Res.-TSE nº 21.823, de 15 de junho de 2004), a contemplar, entre outros requisitos, a plenitude do gozo dos direitos políticos.
A exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição para o exercício de atos da vida civil, à margem dos impedimentos legalmente estabelecidos em razão do descumprimento das obrigações relativas ao voto, representa ofensa a garantia fundamental, haja vista o caráter restritivo das aludidas normas.
Possibilidade de fornecimento, pela Justiça Eleitoral, de certidões que reflitam a suspensão de direitos políticos, das quais constem a natureza da restrição e o impedimento, durante a sua vigência, do exercício do voto e da regularização da situação eleitoral. (Processo Administrativo nº 51920, Resolução de , Relator (a) Min. Felix Fischer, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Data 23/03/2010).

Mandado de segurança. Requerimento. Regularização de situação de eleitor. Certidão.
Quitação eleitoral. Inelegibilidade. Condenação criminal.
Pedido de concessão de liminar. Conforme explica a doutrina, "Cessando os efeitos da condenação penal pelo cumprimento ou extinção da pena, o sentenciado recobra seus direitos políticos,
podendo e devendo votar, sob pena de descumprir deveres cívicos-políticos e sofrer sanção pecuniária.
Não obstante, sua cidadania passiva permanecerá cerceada em virtude da incidência de causa da inelegibilidade em apreço. Consequentemente não poderá ser votado, porque a restrição veiculada na presente alínea e embaraça apenas a capacidade eleitoral passiva".
Inexistência de impedimento de obtenção de certidão circunstanciada para fins de instruir documentação de taxista para fins até mesmo de participar de concorrência pública, caso não haja outro impedimento para tal. Concessão da ordem para ratificar a liminar.
(TRE-MG - MS: 13958 MG, Relator: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ABRANTES, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 30/07/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. LIMINAR DEFERIDA PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA.
I -
O impetrante não prestou as contas referentes à campanha de 2016, razão pela qual não está quite com a Justiça Eleitoral
nos termos do art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015. II -Todavia, o conceito de quitação eleitoral trazido pelo art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97 está intrinsecamente relacionado ao jus honorum , ou seja,
possui estrito caráter eleitoral, não sendo razoável, portanto, estender seus efeitos restritivos ao exercício de direitos civis. Precedentes do Colendo TSE e desta Egrégia Corte
. III.
O eleitor pode obter certidão circunstanciada que se refira exclusivamente à obrigação de votar, justificar a ausência às urnas ou pagar a respectiva multa, a fim de que não lhe seja negada a emissão de passaporte ou a prática de outros atos da vida civil com base no disposto no art. 7º, § 1º, do Código Eleitoral
. IV. Concessão da segurança para determinar a expedição de certidão circunstanciada. (TRE-RJ - MS: 060049327 NOVA IGUAÇU - RJ, Relator: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 222, Data 15/10/2019).

Nesse mesma linha,
colaciono
jurisprudência
mais recente
e bem semelhante ao caso trazido à baila,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. REALIZAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM PARA A PROFISSÃO DE VIGILANTE INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. - Pretende o impetrante a realização de curso de reciclagem para a profissão de vigilante independentemente da apresentação de certidão de quitação eleitoral.
O demandante não apresentou o documento em razão de "irregularidade na prestação de contas", o qual poderá ser
sanada
por meio de pedido na esfera administrativa, de maneira que não pode ser causa impeditiva ao exercício do trabalho - A exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição para o exercício de atos da vida civil, à margem dos impedimentos legalmente estabelecidos em razão do descumprimento das obrigações relativas ao voto, representa ofensa a garantia fundamental,
haja vista o caráter restritivo das aludidas normas. (Precedente). - O óbice que se impõe ao impetrante não guarda relação com a sua capacidade técnica, razão pelo qual se afigura inconstitucional - Nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência destacados, não merece reparos a sentença - Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-3 - RemNecCiv: 50031269620204036128/SP, Relator: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data de Julgamento: 24/11/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/11/2021).

Ademais, como observado, embora não tenha cumprido a legislação eleitoral quanto a exigência de prestação de contas enquanto exercia cargo político, o requerente demonstrou estar regular em relação ao exercício de voto, sendo possível que obtivesse certidão circunstanciada administrativamente, a evitar, por exemplo, que lhe fosse negada a prática dos atos da vida civil previstos no §1º do art. 7ª do Código Eleitoral, inexistindo motivos para se manter o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida na esfera judicial, constatada a probabilidade do seu direito e o risco de dano, o qual é iminente, uma vez que a não realização do Curso de Reciclagem impede o exercício da profissão pelo requerente.

Assim, considerando o preenchimento pelo recorrente dos requisitos do art. 300 do CPC, resta autorizado o deferimento da tutela de urgência por ele pretendida, devendo ser modificada a decisão agravada que a indeferiu.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, para em seu mérito,
dar-lhe provimento,
e confirmando a decisão liminar proferida nesta instância (ID 2271446), reformar a decisão vergastada para que seja deferida a tutela de urgência, determinando-se à agravada que acolha o pedido de matrícula do recorrente ao curso de reciclagem de vigilante.

É como voto.

1
O inc. VI da referida Portaria se espelha no art.4º, inc. I da Lei 10.826/2003 como requisito ara adquirir arma de fogo e na Lei 7.102/83.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM PARA A PROFISSÃO DE VIGILANTE INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA.

1. A escola de vigilantes agravada não aceitou a matrícula do agravante ao curso de reciclagem com supedâneo na Portaria DPF nº 3.233 de 10/12/2012 do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Capítulo IX, uma vez que o recorrente não apresentou documento exigido, em razão de irregularidade na prestação de contas eleitorais.

2.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, apreciando a matéria, a exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição para o exercício de atos da vida civil, à margem dos impedimentos legalmente estabelecidos em razão do descumprimento das obrigações relativas ao voto, representa ofensa a garantia fundamental, haja vista o caráter restritivo das aludidas normas. Precedentes.

3.
Embora não tenha cumprido a legislação eleitoral quanto a exigência de prestação de contas enquanto exercia cargo político, o requerente demonstrou estar regular em relação ao exercício de voto, sendo possível que obtivesse certidão circunstanciada administrativamente, a evitar que lhe fosse negada a prática dos atos da vida civil previstos no §1º do art. 7ª do Código Eleitoral, inexistindo motivos para o deferimento da medida liminar requerida nesta esfera judicial.

4.
Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, resta autorizado o deferimento da tutela de urgência pretendida, devendo ser modificada a decisão agravada que a indeferiu.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.